Tribunal: STM
Processo: 7000143-03.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO. TRANSLADO DOS AUTOS AO MPM. ART. 28-A DO CPP. OFERECIMENTO DO ANPP. PRERROGATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado, vide precedentes do STF, do STJ e do STM. Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. Tema consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do referido mecanismo despenalizador tanto para civil quanto para militar. O instituto é incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela Justiça Militar, a qual é regida por Normas e Regulamentos próprios em razão da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. Ausência de previsão expressa do Acordo na legislação penal militar. Verificada a ausência de violação a norma processual prevista no art. 28-A do CPP, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000143-03.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, EM RAZÃO DA INAPLICABILIDADE DO ANPP NESTA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000143-03.2025.7.00.0000/MG
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000143-14.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: VICTOR HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA.
LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA.
MÉRITO. TRANSLADO DOS AUTOS AO MPM. ART. 28-A DO CPP.
OFERECIMENTO
DO
ANPP.
PRERROGATIVA
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA
DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA
NO
CPPM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da
medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao
classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do
órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado, vide
precedentes do STF, do STJ e do STM.
Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do
CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual
ofensa ao princípio da especialidade.
Tema consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
impossibilitando a aplicação do referido mecanismo despenalizador tanto para
civil quanto para militar.
O instituto é incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela
Justiça Militar, a qual é regida por Normas e Regulamentos próprios em razão
da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas
pelas Forças Armadas.
Ausência de previsão expressa do Acordo na legislação penal militar.
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificada a ausência de violação a norma processual prevista no art. 28-A do
CPP, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a medida
imposta, nesses casos, é a denegação da ordem.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e em denegar a ordem pleiteada
pela Defensoria Pública da União, em razão da inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça
Castrense.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor do Sd VICTOR
HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES contra ato do Juízo da Auditoria da 4ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000143-14.2024.7.04.0004, que indeferiu o pedido defensivo
de abertura de vista à promotoria para manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP, em virtude da inaplicabilidade do referido benefício nesta Justiça Especializada.
Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2024, no momento da revista de
cabos e soldados no término de expediente no 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha,
foi encontrada, dentro da mochila do Paciente, uma trouxa contendo uma substância análoga
a maconha e um tubo de ensaio com 5 (cinco) cigarros.
Dessa forma, o Paciente foi preso, a substância proscrita foi apreendida e,
posteriormente, lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante.
O material ilícito encontrado com o militar foi submetido à exame da perícia,
que constatou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides.
No dia seguinte ao flagrante, 13 de junho de 2024, foi concedida liberdade
provisória ao militar.
Assim, o Paciente praticou o crime de posse de entorpecente ou substância de
efeito similar, art. 290 do CPM, quando adentrou a caserna, levando consigo substância
ilícita.
A Denúncia foi recebida no dia 19 de novembro de 2024 e o militar foi citado
no dia 17 de dezembro de 2024.
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta à acusação, a Defensoria Pública requereu a intimação do
Ministério Público Militar para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP.
O Juiz Federal decidiu rejeitar o pedido defensivo, nestes termos:
“(...) 3. Com relação ao pedido para abertura de vista à promotoria para manifestação sobre
o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, não há fundamento para o seu deferimento, eis
que o instituto não tem aplicabilidade na Justiça Miliar da União, seja para civis ou militares,
consoante Súmula 18 do Superior Tribunal Militar e recente decisão vinculante do e. STM no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que
na parte final de sua ementa, em seu ponto 10, fixa:
‘A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO’. (Acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025.) (Grifo nosso.)
Ou seja, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da Justiça
Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em contrário do e.
STF no caso concreto ou mesmo em sede de súmula vinculante.
Desse modo, fica indeferido o pedido da defesa neste ponto.”.
Inconformada com a Decisão que rejeitou o pedido, a defesa interpôs o presente
Habeas Corpus para sustentar que:
“IV – DA LIMINAR
A plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada na
presente. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos
trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside na manutenção de decisum
evidentemente contrário ao encaminhamento de proposição ou não, mas sempre
fundamentada do Acordo de Não Persecução Penal nos estritos limites da lei processual,
quando evidentes todas as características de admissibilidade, ao completo arrepio das
garantias constitucionais e convencionais processuais e reiteradas decisões do E. STF.
Eventuais resistências da Justiça Militar da União quanto à aplicabilidade do instituto estão
superadas diante da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, espera-se seja concedida medida liminar para que seja determinada a remessa
dos autos ao MPM para oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado,
que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A
do CPP).
V – DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Diante do exposto, requer seja notificada a autoridade coatora para cumprir incontinente a
liminar ora pleiteada, prestando informações no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, espera seja aberta vista ao Procurador Geral do Ministério Público Militar
representando a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
posicionamento.
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, ao final, requer-se seja concedida a presente ordem, confirmando a liminar
acima requerida, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao MPM para
oferecimento do ANPP na forma do art. 28-A do CPP, e, se recusado, que se determine a
remessa dos autos à Câmara de Coordenação do MPM (§14 do art. 28-A do CPP).”. (Grifos
nossos.)
Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu a medida pleiteada, por não
vislumbrar presentes os requisitos mínimos para sua concessão (Evento 7).
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas (Evento 11).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dr.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem no presente Habeas Corpus (Evento 14).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor do Sd VICTOR
HUGO DE LIMA RIBEIRO MORAES, requerendo que os autos da Apelação sejam
remetidos ao MPM para que o órgão ministerial se manifeste quanto ao oferecimento do
ANPP.
Contudo, à primeira vista, vê-se que o pleito defensivo não merece prosperar.
De início, só a título de informação, é bom salientar que esta Egrégia Corte de
Justiça não possui a prerrogativa de obrigar, tampouco de determinar que o Titular da Ação
Penal ofereça o ANPP, sob pena de macular os princípios institucionais do Ministério
Público, como a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, todos previstos no
art. 127 da CF/88.
Até porque somente ao órgão ministerial cabe oferecer o referido benefício,
antes do recebimento da Denúncia. Se não ofereceu ao Paciente em questão é porque,
provavelmente, entendeu não ser o caso.
Não por acaso, esse instituto, que somente é previsto no art. 28-A do CPP
comum (pois não é previsto no CPPM), dispõe que: “o Ministério Público poderá – e
não deverá como sugere a defesa – propor acordo de não persecução penal”. É de se notar,
então, que nem mesmo o legislador ordinário quis obrigar o titular da ação penal a ofertar o
ANPP; caso contrário, teria previsto o verbo “deverá”, em vez de “poderá”, na redação do
aludido dispositivo processual comum.
No mais, torna-se imperioso ressaltar que o referido benefício não se aplica a
essa Justiça pelos seguintes motivos:
- Primeiro, por se tratar de instituto inaplicável no âmbito da Justiça Castrense,
em razão do princípio da especialidade;
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Segundo, por não haver previsão desse benefício no CPPM, mas tão
somente no bojo do CPP comum;
- Terceiro, porque esse benefício não é um direito líquido e certo do
infrator, conforme vem entendendo este Tribunal, vide seus precedentes;
- Quarto, porque no mesmo entendimento desta Corte, é possível
encontrar vários precedentes do STJ, julgando, por exemplo, da seguinte forma: “O acordo
de não persecução penal (ANPP) não configura direito subjetivo do investigado” (RHC nº
191.774, Julgado em 10/12/2024) e do STF, quando decidiu que “O acusado/investigado
não tem o direito subjetivo ao ANPP” (HC nº 185.913, Julgado em 18/9/2024);
- Quinto, porque a falta de previsão legal do ANPP no CPPM não significa
que, necessariamente, existe uma lacuna que obrigue a Justiça Militar a supri-la, valendo-
se de outro dispositivo processual comum;
- Sexto, porque esse benefício é totalmente incompatível com os bens,
princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada;
- Sétimo, porque essa incompatibilidade fica ainda mais patente quando se
observa, no bojo do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que
precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa, que sequer são aplicadas nesta
Justiça Castrense, como é o caso, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade, da
renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros.
Destrinchando melhor os referidos argumentos, destaca-se, primeiramente, que
o mencionado benefício não configura um direito líquido e certo do infrator, conforme vem
entendendo este Tribunal, quando assim decidiu, recentemente, nestes termos:
“Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ANPP não se trata de direito subjetivo do
Acusado (...). A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a
ser suprida por força de outro dispositivo legal.”. (HC nº 7000664-79.2024.7.00.0000,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 4/2/2025.)
Por oportuno, também insta lembrar que essa matéria foi, inclusive, objeto
do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de
Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Conforme se observa acima, o entendimento predominante dessa Corte
Castrense é firme no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A
do CPP comum, não se aplica a esta Justiça especializada, como já ressaltado.
Tal entendimento, foi, inclusive, mantido e consilida-do, recentemente, pelo
Plenário deste Tribunal, durante o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, data em que
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se fixou a seguinte tese:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado”. (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, frise-se, mais uma vez, que, quando este Tribunal
enfrentou a matéria, claramente tem se posicionado pela não aplicação do ANPP, sobretudo,
em decorrência do princípio da especialidade, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Grifos
nossos.) (Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da
Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido
pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Preliminar rejeitada. (...). Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (Grifos
nossos.) (Apelação nº 7000608-17.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 16/03/2023.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
NULIDADE
DO
FEITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. (...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO
ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena
de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um
regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a
seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021.)
Nesse contexto, nunca é demais ressaltar que as normas e os regulamentos
Castrenses trazem em seu bojo bens, valores e princípios diferentes e específicos que devem
ser observados no âmbito da Administração Militar, em razão da peculiaridade existente no
dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Pensando nisso, o Constituinte Originário insculpiu, por exemplo, na vigente
Carta Cidadã, os princípios da hierarquia e da disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem. (Grifos nossos.)
É dizer que o Magistrado, ao aplicar a Legislação Substantiva ou a Lei Adjetiva
Castrenses, deve atentar para as repercussões ou as implicações que sua Decisão terá no
âmbito das Forças Armadas.
Por isso, esta Corte de Justiça, diferentemente do que entende a defesa, vem
rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, em observância,
repita-se, aos valores juridicamente protegidos, a exemplo da hierarquia, da disciplina, do
cumprimento do dever e do bom andamento do serviço.
Ressalte-se ainda que, embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à
aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que, por
conta desse silêncio, o referido instituto, necessariamente, deve ser aplicado no âmbito da
Justiça Militar, conforme já salientado.
Ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados, como
a venerada hierarquia e a disciplina que, de tão eloquentes, são princípios expressamente
previstos no texto constitucional vigente.
Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o
CPPM no sentido almejado pela defesa em questão, e não o fez, provavelmente, atento aos
bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é
um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma
opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de
outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do MPM com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça
Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das
penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao
Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em
24/10/2024.)
Por fim, cabe ressaltar que as citadas decisões proferidas pelo STF relativas ao
tema ora em debate são em casos específicos, que geram apenas efeitos inter partes e não
vinculantes, ao contrário do que acredita a defesa.
Sendo assim, dúvidas não há de que agiu corretamente o Juiz ao rejeitar o pleito
defensivo e aplicar o entendimento firmado e consolidado nesta Corte, quando julgou,
recentemente, o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Enfim, conforme restou demonstrado, não está patente qualquer violação à
norma processual prevista no art. 28-A do CPP, tendo em vista que somente se macula aquilo
que é aplicável e, comprovadamente, esse dispositivo processual não tem previsão na
legislação castrense para ser aplicado nesta Justiça Especializada, razão pela qual não há que
se falar em máculas ou prejuízos no presente writ.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ e de denegar a
ordem pleiteada pela DPU, em razão da inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Castrense.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371088v3 e do código CRC 4cd32b4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/05/2025, às 07:47:26
7000143-03.2025.7.00.0000
40001371088 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR